Tribunal: TJDFT
Processo: 0725327-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Índice de correção monetária. Preclusão. Impossibilidade de rediscussão. Efeitos infringentes. Vedação à reformatio in pejus. Caráter protelatório. Multa. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar recurso exclusivo da autora, manteve as demais determinações da sentença, incluindo a fixação do IPCA como índice de correção monetária.
2 - As embargantes alegam omissão quanto à ausência de fundamentação sobre o índice de atualização monetária, sustentando a aplicação da Taxa SELIC, com pedido de efeitos infringentes para improcedência integral da demanda, bem como prequestionamento e redimensionamento da sucumbência.

II. Questão em discussão
3 - Há cinco questões em discussão: (i) existência de omissão quanto ao índice de correção monetária; (ii) possibilidade de atribuição de efeitos infringentes para reformar integralmente o julgado; (iii) viabilidade de prequestionamento da matéria; (iv) cabimento de majoração de honorários em embargos de declaração; (v) caracterização de embargos protelatórios.

III. Razões de decidir
4 - Inexiste omissão quanto ao índice de correção monetária, pois a matéria encontra-se preclusa, diante da ausência de impugnação específica na fase recursal, operando-se a coisa julgada quanto ao IPCA fixado na sentença.
5 - A remissão do acórdão aos termos do título judicial, em fase de liquidação, constitui técnica adequada e não caracteriza lacuna decisória, sendo incabível rediscussão por meio de embargos declaratórios.
6 - A Lei no 14.905/2024 não possui aplicação retroativa para alterar critérios de atualização definidos em sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.
7 - Os embargos de declaração não comportam efeitos infringentes para rediscutir o mérito ou afastar condenação não impugnada, sendo vedada a reformatio in pejus e a superação da preclusão consumativa.
8 - O prequestionamento considera-se atendido com o enfrentamento da matéria, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.
9 - É incabível a majoração de honorários advocatícios em sede de embargos de declaração, por não se tratar de recurso que inaugura nova instância recursal.
10 - Configura-se o caráter protelatório dos embargos quando utilizados para rediscutir matéria preclusa e buscar alteração integral do julgado, justificando a aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese
11 - Recurso conhecido e rejeitado, com aplicação de multa por embargos protelatórios e indeferimento dos demais pedidos.

Tese de julgamento: “1 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria preclusa ou já decidida. 2 - A fixação do índice de correção monetária não pode ser alterada após o trânsito em julgado. 3 - É vedada a atribuição de efeitos infringentes quando implicar reformatio in pejus ou violação à preclusão consumativa. 4 - A Lei no 14.905/2024 não se aplica retroativamente a títulos judiciais já formados. 5 - Não cabe majoração de honorários em embargos de declaração. 6 - Embargos com finalidade de rediscussão configuram caráter protelatório e autorizam a aplicação de multa.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, 1.002, 1.013, § 3o, III, 85, § 11, 489, § 1o, 502 e 507; CF/1988, art. 5o, XXXVI; LINDB, art. 6o; CC, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1248182, 0721403-51.2019.8.07.0000, Rel.: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j.: 06/05/2020. TJDFT, Acórdão 2001771, 0711575-21.2025.8.07.0000, Rel.: Renato Scussel, 2a Turma Cível, j.: 21/05/2025. TJDFT, Acórdão 2063740, Rel.: Renato Scussel, 2a Turma Cível, j.: 29/10/2025. TJDFT, Acórdão 1890838, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j.: 11/07/2024. STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag n. 1.414.327/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j.: 18/06/2013. STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 983.778/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j.: 18/05/2017, DJe 01/06/2017. TJDFT, Acórdão 1984224, Rel.: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j.: 27/03/2025. TJDFT, Acórdão 1933350, Rel.: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j.: 10/10/2024. TJDFT, Acórdão 1777701, Rel.: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j.: 25/10/2023. STJ, AREsp n. 3.055.542/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j.: 24/11/2025.